Tribunal: TJMT
Processo: 1004644-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1004644-54.2021.8.11.0000
Recorrentes: Agro Bulls Ltda. e outros
Recorrido: Marcelo Valentin Zilio
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Agro Bulls Ltda. e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 95662458):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado –Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1004644-54.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21/07/2021, p. 28/07/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto negou provimento ao agravo interno proposto por Agro Bulls Ltda. e outros, mantendo, assim, a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1004644-54.2021.8.11.0000, cujo objeto era a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita, contudo, facultou aos agravantes o parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas (id 86080467).
Os recorrentes alegam violação aos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “pleitearam então a concessão da justiça gratuita, contudo, mesmo demonstrando a impossibilidade financeira, a douta magistrada entendeu que não estariam presentes os requisitos necessários referente a hipossuficiência, o que, amplamente restou demonstrado com a baixa das empresas que geraram a renda das agravantes, as baixas, os extratos negativos, diversas ações com constrições”.
Recurso tempestivo (id 97374976) e preparado (id 97345979).
Contrarrazões no id 100799484.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
Os recorrentes, por sua vez, alegam violação aos artigos 98 e 99 do CPC, amparada na assertiva de que está comprovada nos autos a sua hipossuficiência, de modo que não possui condições financeiras para arcar com os custos do processo.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Isso porque dos autos não restou evidenciada, indene de dúvidas, a alardeada hipossuficiência econômica da recorrente, pois, uma vez que intimada para apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira, alegou que o Imposto de Renda dos anos de 2018 e 2019 não refletem a atual situação das empresas Agro Bulls, Chicago e Indiana Nutrição, sendo que a alteração econômica sofrida adveio no ano de 2020 e, o referido imposto de renda ainda não foi finalizado para envio a Receita Federal, o que, impossibilita a sua juntada aos autos (ID 81461977), assim, necessário que esta fizesse juntar ao instrumento a prova dessa atual condição econômica, o que não o fez.
Verifica-se ainda, do imposto de renda acostado aos autos (ID 81461981), que a pretensa beneficiária recebeu no ano de 2020 da empresa Chicago Corretora de Cereais um valor de R$ 79.906,30 (setenta e nove mil, novecentos e seis reais e trinta centavos), e possui participação no capital social da empresa Indiana Nutrição Animal, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como que, no presente caso, o valor da causa (Embargos à Execução) é expressivo, ou seja, de R$ 310.428,28 (trezentos e dez mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), na qual a agravante é executada pelo inadimplemento do contrato de compra e venda de soja no 100000005682020, dentre outras ações.
Ademais, sem se descuidar das alegações da recorrente no sentindo de que tenha havido modificação de sua condição econômica em razão das diversas constrições e ações em que surge como réu, a mesma já realizou o pagamento do preparo recursal, no valor de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos) – ID 80479014/80479015, conforme certidão de ID 80601464.
Por fim, de se considerar também a circunstância de a agravante estar sendo patrocinada por banca de advogados especialmente contratada para representá-la nos presentes autos.
Assim, de todo o exposto, não restando evidenciada a hipossuficiência econômica do recorrente, de ser indeferida a gratuidade judiciária pretendida”. (id 95662458 - Pág. 6/8) [g.n.]
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre configuração da hipossuficiência das recorrentes para fazer jus à assistência judiciaria gratuita, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. PRECEDENTES.
1.O Tribunal a quo concluiu que os elementos probatórios dos autos não condizem com a alegada hipossuficiência financeira da recorrente, uma vez que não houve nenhuma comprovação de que o gasto para o curso processual teria comprometido a sua subsistência.
2. À margem do alegado pela parte recorrente, mantém-se o resultado do julgamento, porquanto não há como alterar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem sem o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em apelo excepcional por óbice da Súmula 7/STJ.
3. Segundo entendimento desta Corte a inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese. Precedentes.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1847405/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 10/09/2020). [g.n.]
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Conforme se depreende da dicção dos artigos 102, III, e 105, III, ambos da Constituição Federal, não é possível a arguição de ofensa a dispositivo constitucional em sede de recurso especial, sob pena de usurpação de competência do STF, pois ao STJ compete apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. MAGISTRADO APOSENTADO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.
(...)
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1552147/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). [g.n.]
Em análise ao caso concreto, verifica-se a parte recorrente alegou violação aos artigos 5o, LXXIV, da Constituição Federal, cujo exame é vedado nesta via, conforme visto acima, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.